Tribunal: TJSP
Processo: 2014212-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse em fase de execução de sentença – Recurso contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao depósito efetuado pelo DEPRE, por ter sido apresentada fora do prazo legal – Novo CPC que determina que as intimações dos entes públicos sejam efetivados em consonância com o art. 183, § 1o, do CPC, ou seja, por meio de carga, remessa ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse em fase de execução de sentença – Recurso contra decisão que reconheceu a preclusão da impugnação ao depósito efetuado pelo DEPRE, por ter sido apresentada fora do prazo legal – Novo CPC que determina que as intimações dos entes públicos sejam efetivados em consonância com o art. 183, § 1o, do CPC, ou seja, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico – Publicações no DJE que não podem ser utilizadas nos casos em que a lei prevê a intimação ou vista pessoal - Art. 4o, § 2o da Lei 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial - Publicação no órgão oficial que é meio de intimação que não se aplica às Fazendas Públicas - Impugnação tempestiva - Necessidade de retorno dos autos para apreciação da impugnação para evitar supressão de instância – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.